Tribunal: TJDFT
Processo: 0746642-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO DE CUJUS. JUIZO DO INVENTÁRIO. INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a pretensão de concessão do benefício da gratuidade de justiça, tornando-se prejudicada a análise da matéria em face da ocorrência de preclusão lógica.
2. In casu, a agravante pretende, perante o Juiz da vara de órfãos e sucessões, no bojo do processo do inventário, a prestação de contas do período anterior ao falecimento do de cujus.
3. Uma vez que o período de prestação de contas postulado pela agravante não está relacionado à sucessão causa mortis, o juízo do inventário é incompetente para julgar a demanda, consoante o art. 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
4. As contas do curador devem ser prestadas em apenso aos autos do processo que tiver sido nomeado, conforme a inteligência do art. 553 do CPC/15.
5. O fato de o curatelado ter falecido não altera a competência para o processamento da prestação de contas do período da curatela.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.